Tribunal: TJPA
Processo: 0811731-38.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811731-38.2024.8.14.0006

EMBARGANTE: MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação imposta pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

TESE DO EMBARGANTE
: Alegada ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de ausência de testemunha ocular dos fatos, suposta decisão do Júri contrária às provas dos autos, bem como falta de análise adequada das teses defensivas relativas à nulidade do julgamento, dosimetria da pena e detração penal.

QUESTÃO EM ANÁLISE
: Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR
: Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Acórdão embargado que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela defesa no recurso de apelação, reconhecendo a existência de suporte probatório mínimo à decisão do Conselho de Sentença, consubstanciado, especialmente, na palavra da vítima, dotada de especial relevância em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, corroborada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Inocorrência de contradição quanto à inexistência de testemunha ocular, uma vez que tal circunstância não invalida a prova produzida. Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “b”, da CF/88). Dosimetria da pena devidamente fundamentada, dentro da discricionariedade judicial, inexistindo desproporcionalidade. Detração penal corretamente relegada ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Pretensão recursal que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

TESE FIRMADA
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade; havendo suporte probatório mínimo e adesão do Conselho de Sentença a uma das teses apresentadas em plenário, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos; inexistindo vícios no acórdão, devem os aclaratórios ser rejeitados.

DISPOSITIVOS LEGAIS
: Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 5º, XXXVIII, “b”, da Constituição Federal; art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
: STF, ARE 1.196.914/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, DJe 03/05/2022;
STF, AgR-ED no MS 34.493/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020, DJe 26/05/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
OS REJEITAR
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA
, contra o
Acórdão de ID nº
30266849,
prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em seu favor impetrado, mantendo a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, VI, nos termos do § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
, ID 30405546, o ora embargante pugnou pela reforma da decisão objurgada, alegando a ocorrência de contradição nos fundamentos do acórdão uma vez que afirma a presença de prova robusta para a condenação e, em contrapartida, reconhece que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo presenciaram os fatos, sendo testemunhas de ouvir dizer, restando configurada a omissão pela não análise de tese defensiva, não reconhecendo que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos e determinando a submissão do embargante a novo julgamento ante a insuficiência probatória e tampouco acolhendo a tese subsidiária para reforma da dosimetria.

Alega que a ausência de manifestação sobre ponto essencial para o deslinde da causa configura negativa de prestação jurisdicional

Sob tais fundamentos, requereu o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão/contradição suscitadas.

Nesta Superior Instância, manifestação
de
ID 33153426, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA
, contra o
Acórdão de ID nº
30266849,
prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em seu favor impetrado, mantendo a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, VI, nos termos do § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado com a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Penal deste TJ/PA, pugnou pela reforma do acórdão alegando a ocorrência de omissão e contradição, ante a não análise de teses sustentadas pela defesa, por ter reconhecido a presença de provas apesar de não haver testemunha ocular do fato, bem como por não reconhecer que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas produzidas nos autos, submetendo o ora embargante a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
buscando nova análise de suas teses defensivas e reforma da decisão proferida.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de feminicídio tentado, tendo o apelo requerido sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri ante alegada decisão contrária às provas dos autos, afirmando que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e prestaram depoimento de ouvir dizer e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria.

Ao proceder à análise do apelo, restou consignado na decisão que não havia que se falar em submissão do ora embargante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que não restou demonstrado que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos, mas tão somente que se tratou da adesão do corpo de jurados a uma das teses apresentadas em plenário e que apesar de não haver testemunha ocular do fato, todas aquelas ouvidas em Juízo corroboraram o relato da vítima que, em casos de violência doméstica, - decorrente das relações de gênero e coabitação, detém especial relevância, servindo como válido meio de prova, e a confluência dos depoimentos testemunhais com o que por ela foi relatado efetivamente o corroboram, não restando configurada a alegada contradição, mas tão somente um esclarecimento acerca da validade e higidez da prova, restando assim afirmado no voto condutor,
in verbis
:

“... A testemunha ouvida perante o Tribunal do Júri, Juliana dos Santos Nazaré, não presenciou o momento em que ocorreu o crime tendo, porém, ratificado o relato da vítima ao afirmar ser sua vizinha e que na data do fato esta bateu à sua porta em busca de socorro, mas que não a atendeu por medo de também ser agredida pelo ora apelante, relato que vai ao encontro do que relatado pela vítima e serve de subsídio à decisão adotada pelo Conselho de Sentença.

(...)

De igual forma, não há que se falar em submissão do ora apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que não resta constatado que a decisão proferida foi contrária à prova dos autos, mas tão somente que duas teses foram formadas, a da acusação – de feminicídio tentado -, e a da defesa – ausência de culpabilidade, sendo ambas apresentadas ao Conselho e Sentença que optou por uma delas, inexistindo ilegalidade em tal proceder, razão pela qual não há que ser dado provimento ao apelo, pois a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, se mostrando impossível a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, pois as provas existentes nos autos se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular na medida em que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução...”

Portanto, inocorrente a alegada contradição, pois apesar de reconhecer a inexistência de testemunha ocular o acórdão foi claro e objetivo ao afirmar que aquelas ouvidas em plenário corroboraram o relato da vítima na medida em que seus depoimentos, prestados a partir do que lhes foi relatado pela vítima logo após o fato, são convergentes entre si e ao relato prestado pela vítima, razão pela qual se prestam como válido meio de prova, mormente por ter a palavra da vítima, em crimes que envolvem violência doméstica, especial relevância.

Portanto, ante a tese da acusação e a tese sustentada pela defesa, o Conselho de Sentença aderiu à tese acusatória, e tal se deu com base no que apresentado em plenário, onde a defesa tão somente apresentou tese escusatória, porém, sem a provar, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos e novo julgamento uma vez que a decisão proferida não se mostra dissociada do contexto probatório e tampouco em contradição do julgado.

Ainda no que concerne à alegação de contradição do julgado, alega o embargante que no mesmo parágrafo em que o acórdão reconhece a inexistência de vício na decisão singular, afirma que a decisão proferida foi contrária as provas dos autos, colacionando suposto excerto da decisão proferida no acórdão para ratificar sua afirmação. Contudo, tal alegação é totalmente dissonante do que consta dos autos, sendo possível até mesmo, com base no que afirmado e colacionado pela impetrante, se reconhecer a presença de má fé em suas alegações, pois como se denota da manifestação desta relatora a afirmação é de que “
NÃO RESTOU CONSTATADO

QUE A DECISÃO PROFERIDA FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, MAS TÃO SOMENTE QUE DUAS TESES FORAM FORMADAS, A DA ACUSAÇÃO – DE FEMINICÍDIO TENTADO -, E A DA DEFESA – AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE, SENDO AMBAS APRESENTADAS AO CONSELHO E SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DELAS, INEXISTINDO ILEGALIDADE EM TAL PROCEDER
.”

Portanto, se mostra totalmente improcedente a alegação de contradição no julgado.

No que concerne à alegação de omissão, tem-se que esta também não procede, não havendo igualmente que se falar em ausência de prestação jurisdicional uma vez que as teses suscitadas pelo ora embargante em seu apelo restaram devidamente analisadas e refutadas.

Quanto ao pedido de submissão do ora embargante restou consignado no acórdão que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou divorciada das provas dos autos, como demonstrado acima, representando a manifestação dos jurados sua adesão a uma das teses sustentadas em plenário e consubstanciada no relato da vítima.

A segunda tese do apelo, em pleito subsidiário, foi para reforma da sentença, com redução da pena base e fixação da fração de detração no percentual de 2/3, tendo assim requerido o impetrante,
in verbis
:

a) Que o presente recurso de apelação criminal, que tempestivo, seja conhecido e provido, acatando-se o pedido da defesa, anulando o julgamento do apelante, pois conforme todas as razões acima explanadas, resta incontroverso que a decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, determinando que o apelante seja sujeito a novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d e § 3º do Código de Processo Penal;

b)
Em caso de não anulação do julgamento do apelante, requer então que a r. sentença exarada pelo MM Juiz Presidente do tribunal de Juri de Ananindeua – PA seja parcialmente reformada, pelos motivos acima expostos, para que a pena base seja fixada em 16 anos e a fração de detração aplicado no caso ser de 2/3, devendo o cálculo da pena ser refeito e a pena fixada no patamar verdadeiramente devido
. (
Grifei
)

Sendo, quanto ao pleito, proferida a seguinte decisão,
in verbis
:

“
No que concerne à dosimetria, aduz a defesa que claudicou o sentenciante ao promover a dosimetria da pena do ora apelante, cominando a pena base em patamar excessivamente elevado, porém, sem apresentar fundamentação à sua decisão, bem como para que a fração da detração seja aplicada no percentual de 2/3.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

(...)

Da análise do excerto acima colacionado constata-se que o sentenciante considerou a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sendo elas culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, apresentando sua decisão fundamentação suficiente à permanência dos referidos vetores como desfavoráveis.

O dispositivo em vigor à data da sentença, art. 121, § 2º, VI, do CP, previa pena de reclusão de 12 a 30 anos, tendo o sentenciante alcançado, na primeira fase da dosimetria, a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, valor que apesar de exceder aquele a que se chegaria caso adotada fração de 1/6 sobre o mínimo da pena em abstrato, ou de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, como orienta o STJ, não se mostra desproporcional, sendo imperativo ressaltar que em razão da inexistência de um percentual fixo estabelecido em lei para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas, o
Código Penal
deixa essa decisão a cargo do juiz, só sendo dado a esta Corte revisão do
quantum
de pena quando o valor arbitrado se mostrar exagerado, o que não se observa no caso.

Sobre a discricionariedade do sentenciante e a não obrigatoriedade de adoção do percentual de aumento indicado pelo STJ, vejamos a jurisprudência ...

Importante ressaltar que o uso desses percentuais (1/8 ou 1/6) não é obrigatório, mas sim um critério de orientação para garantir a razoabilidade e a proporcionalidade na individualização da pena, de acordo com o que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça e, ante a presença de fundamentação suficiente às circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante e do
quantum
de pena ao final cominado, nego provimento a este ponto do apelo por não observar a presença de qualquer irregularidade na dosimetria.

DA DETRAÇÃO

No último tópico de seu apelo, visa o ora apelante que se aplique à detração o percentual de 2/3.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu.

Tem-se, no caso dos autos, que o Juízo de conhecimento analisou a questão na sentença, só não promovendo a detração por observar que o período de tempo em que respondeu preso o ora apelante não se mostrava suficiente a alterar o regime de cumprimento de sua reprimenda, ou seja, ocorreu a devida prestação jurisdicional quanto ao ponto, devendo tal análise, após a prolação da sentença, ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar e seus efeitos sob o regime de cumprimento da pena.

(...)

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.”

De fácil constatação, portanto, que todas as teses sustentadas pela defesa em seu apelo restaram devidamente enfrentadas e refutadas, sendo negado provimento ao recurso de forma fundamentada e com base nas provas produzidas e colacionadas aos autos, não se configurando a alegada contradição e/ou omissão, restando a decisão assim ementada,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II, IV E VI, § 2º-A, I, § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado nos termos da denúncia, pois teria desferido um golpe de arma branca contra sua companheira em meio a uma discussão do casal, alegando posteriormente não se recordar dos fatos por estar embriagado no momento do crime.

Alegação defensiva de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e que não restou comprovada a denúncia por qualquer outro meio além da palavra da vítima, que sequer foi submetida a exame pericial e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e detração na fração de 2/3.

QUESTÃO
: Analisar se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi contrária às provas produzidas nos autos, bem como a reanálise da dosimetria.

TESES
:
Improcedente a insurgência recursal, pois
constatada a existência de suporte probatório à decisão exarada pelo Conselho de Sentença que tão somente optou por uma das versões que lhes foram apresentadas, sendo impossível a cassação do édito condenatório.

Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença, tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas e soberanamente, após debate em plenário, optado pela versão acusatória.

Pacífica jurisprudência no sentido de que seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes jurisprudenciais.

Não há que se falar em revisão da dosimetria uma vez presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, apresentando devida e suficiente fundamentação à sua manutenção como tal.

Quantum
de pena que não se mostra exagerado ou desproporcional, se mostrando a fração de aumento utilizada pelo magistrado estritamente dentro da discricionariedade que lhe é dada, não havendo reparo a ser feito na dosimetria.

Detração que deve ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal, pois ao analisar o ponto na sentença, reconheceu o magistrado que o
quantum
de pena já cumprido não se mostrava suficiente a alterar o regime de cumprimento.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No mesmo sentido do entendimento desta relatora, sobre a ausência de qualquer ilegalidade no Acórdão e sua manutenção nos termos em que proferido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“...Nessa toada, a 1ª Turma de Direito Penal, por razões claras, conheceu o Recurso de Apelação e, no mérito, negou provimento ao mesmo.

O processo é dialético e, como tal, exige-se da parte recorrente a exposição do inconformismo, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma. Entretanto, o que observamos nas razões dos Embargos, portanto, é o inconformismo com a diretriz estabelecida pelo Conselho de sentença e no Acórdão, o qual manteve a condenação. Nessa via, não vislumbramos qualquer vício a ser sanado.

Desta feita, os Embargos de Declaração não constituem o meio processual próprio para revisão do julgado ou para correção de eventual error in judicando. Logo, apreciados os pontos essenciais em torno da análise do Recurso de Apelação, mediante proposições coerentes, rejeitam-se os pedidos formulados pelo embargante, com o propósito de reexame da matéria decidida, por se tratar de medida que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, entendemos que o presente Embargos de Declaração deve ser rejeitado, em virtude de ser utilizado como novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte Estadual, restando ausente qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Resta claro dos autos a ausência de qualquer vício passível de integração do julgado na medida em que as teses trazidas no apelo foram, ao contrário do alegado pelo embargante, devidamente analisadas e refutadas.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida e busca, por esta via,
nova análise de suas teses, se mostrando suas alegações mero inconformismo com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois como demonstrado, no sistema processual vigente os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de
março
de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2026